Tribunal: TJDFT
Processo: 0748568-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748568-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL RIBEIRO DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOURIVAL RIBEIRO DA CRUZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência formulada para “determinar ao banco Requerido, que não promova em seu contracheque, descontos de valores superiores a 30% do salário bruto do Requerente, descontando apenas os descontos obrigatórios; Ainda suspender imediatamente os descontos automáticos na conta corrente do Requerente, uma vez que já foram encaminhados ao banco Requerido os requerimentos nos quais constam a não autorização para descontos automáticos (descontinuação). visando preservar a verba alimentar do Requerente”. Em suas razões recursais (ID 78055853), o agravante afirma que os descontos automáticos em sua conta corrente ultrapassam o limite de 30% da sua remuneração líquida, resultando, no mês de outubro de 2025, na apropriação integral do seu salário (R$ 4.006,42), sem que restasse qualquer quantia para sua subsistência. Sustenta que já requereu formalmente a suspensão dos descontos diretamente ao banco, mediante e-mail enviado em 25/04/2025, sem que houvesse resposta ou providência. Defende que a manutenção dos débitos mesmo após a notificação configura prática abusiva. Invoca o Tema 1.085 do STJ, a Resolução CMN no 4.790/2020 para sustentar a legitimidade da revogação da autorização para desconto automático em conta corrente. Requer, nessa linha argumentativa, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que o banco Agravado suspenda os descontos automáticos em sua conta corrente”. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, senão vejamos. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Consoante art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de a) limitar os descontos promovidos pela instituição financeira no contracheque do autor ao coeficiente de 30%; e b) se afastar a disposição contratual que previu a efetivação de descontos em conta corrente, mediante simples requerimento administrativo. No caso, as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Vejamos. Compulsando os autos, observo que a parte autora não nega ter realizado a contratação sob a modalidade de descontos em conta corrente e, em outros casos, mediante desconto diretamente em sua folha de pagamento. No que diz respeito aos empréstimos consignados, observo que, embora os contracheques apresentados deveras ostentem diversos descontos (ID 252631043), inexiste afirmação de que seriam fraudulentos ou de o autor a eles não tenha aderido expressamente. Ademais, não há provas concretas de que o débito referente ao mútuo ali constante (BRB-EMPRESTIMO V) não ultrapassa a margem consignável, notadamente se foi contratado à época em que a margem chegava a 40%. Por sua vez, a modificação unilateral do contrato pactuado livre e conscientemente para reduzir as parcelas mensais, em fase de cognição sumária e sem a oitiva da parte contrária, é medida contrária inclusive ao interesse público. Como cediço, a intervenção judicial nas relações contratuais privadas é regida pelo vetor da subsidiariedade e deve ser promovida em caráter excepcional, devidamente justificado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. ABUSO DO CREDOR NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos com pagamentos consignados diretamente dos proventos são regulamentados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador do benefício. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira, que por sua vez contrata com o consumidor. Eventual intervenção judicial na relação entre o credor e o devedor provocaria, de modo reflexo, alteração também na relação contratual do órgão pagador com a instituição financeira, violando, desse modo, o devido processo legal. 2. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas. 3. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor. 4. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. 5. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1317821, 0739586-36.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 10/03/2021.) No caso dos presentes autos, no entanto, não se observa essa excepcionalidade. Ademais, a limitação de todos os empréstimos – aqueles contratados para desconto em conta corrente e em consignação – ao coeficiente de 30% também é medida que não se justifica. Em primeiro lugar, porque os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). Em segundo lugar, porque sequer em sede de procedimento de repactuação de dívidas – que não é o caso –, se mostra viável a simples limitação de descontos sem a formulação e aceitação de um plano de pagamento formalmente elaborado. Cuida-se, em verdade, de pretensão volvida à imprópria revisão contratual, mitigando-se o princípio da força obrigatória e vinculativa dos contratos. Essa orientação já é remansosa no ambiente deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Tese de julgamento: 1. A autonomia da vontade do consumidor plenamente capaz prevalece na contratação de empréstimos, não sendo cabível, em sede de tutela de urgência, a suspensão ou limitação dos descontos regularmente autorizados. 2. A limitação de descontos em conta corrente, prevista para empréstimos consignados em folha, não se aplica aos contratos bancários comuns autorizados pelo consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1085/STJ. 3. A análise de superendividamento exige instrução probatória e não se compatibiliza com a via sumária da tutela de urgência, salvo demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade contratual.” (Acórdão 2035064, 0721506-48.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO MANEJADO PELO DEMANDANTE PREJUDICADO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes.2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007.3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor.4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante.5. Recurso interposto pelo demandante prejudicado.6. Apelo manejado pela associação conhecido e provido.” (Acórdão 1990757, 0708086-92.2024.8.07.0005, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Por sua vez, em relação ao item “b” da controvérsia, defendendo a existência de direito potestativo à revogação dos descontos em conta corrente, não trouxe aos autos a justificativa apresentada pelo Banco para indeferimento do requerimento administrativo. Quanto à problemática instaurada, importa registrar que o caráter alimentar do salário é, de fato, protegido constitucionalmente (art. 7o, X, CF) e infraconstitucionalmente (art. 833, IV, CPC). Contudo, tal proteção não impede o desconto expressamente autorizado em contrato de mútuo, prática admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que haja anuência válida do consumidor, autorização essa que não foi negada ou que haveria sido requisitada a respectiva revogação. No que diz respeito à pretendida aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085, tenho que não assiste razão à demandante. Na realidade, uma vez celebrado o negócio jurídico, a contratação com previsão de desconto em conta corrente é plenamente válida e, uma vez aperfeiçoada, deve ser mantida tal como pactuada. Primeiramente, pelos princípios da força vinculante do contrato, da boa-fé, da segurança jurídica e do pacta sunt servanda. Ora, estabelecer um caráter potestativo à pretendida revogação do modo de pagamento originalmente ajustado de forma livre e consciente tem a aptidão de, de uma só vez, violar os aludidos princípios. Não menos importante é o aspecto ético e econômico da pretendida modulação. Como é de fácil percepção, essa modalidade de desconto (diretamente em conta corrente), por conferir maior segurança à instituição financeira, permite a aplicação de taxas de juros inferiores, mais benéficas ao adquirente. Nada obstante o caráter vinculativo do Tema Repetitivo n. 1.085, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa orientação. Para além da questão da consolidação quanto à manifestação de vontade originalmente formulada, a egrégia Corte Superior pontou a necessidade de que haja justa causa devidamente comprovada, a fim de justificar a excepcionalidade da medida. Nesse sentido: “(...) Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes." (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Na mesma linha, acrescentando-se o fato de que a revogação deve ser excepcional e aplicável a mútuos futuros, é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, pactuada em momento anterior ao pedido de revogação. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1845132, 0701592-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) “Tese de julgamento: 1. Os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários são lícitos, desde que previamente autorizados pelo contratante e enquanto a autorização persistir. 2. O cancelamento de autorização de débito em conta corrente é admissível apenas nos termos estabelecidos pela Resolução no 4.790/2020, sendo necessário o não reconhecimento da autorização contratual.” (Acórdão 2043871, 0718072-51.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) “(...) 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 3. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 5. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1980070, 0727435-93.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025) “(...) 4. A Res. BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta. 5. Caso concreto em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos do empréstimo bancário consignado migrado para desconto em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cujo pedido de cancelamento configura alteração unilateral a qual viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. (...)” (Acórdão 2041992, 0751724-90.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Quanto ao ponto, vale rememorar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê expressamente que, em todas as esferas públicas, incluindo a judicial, “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.” (art. 20, caput) Sob o aspecto prático, considerando o elevadíssimo número de ações judiciais idênticas ou muito similares a esta, a determinação de suspensão dos descontos promovidos em conta corrente, à revelia do que foi contratado, tem o condão de gerar desequilíbrio no pacto. Essa desconformidade, ao fim e ao cabo, ensejará o aumento dos custos para os demais mutuários, refletindo no próprio cenário econômico. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência. 2) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. No caso, a ação ajuizada sequer foi estruturada sob a ótica da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) ou da revisão global das dívidas contraídas pelo agravado. Trata-se de demanda pontual acerca de descontos realizados em conta corrente, cuja origem está em contratos regularmente firmados e expressamente autorizados pelo mutuário. Note-se que há previsão legal de procedimento específico para socorrer aqueles consumidores que se encontram em situação de superendividamento, que não se trata da via ora eleita pela parte requerente, a qual pretende a limitação do pagamento devido, sem a formulação de qualquer plano de adimplemento que demonstre esforço efetivo de quitação do débito. Além do mais, a previsão do direito potestativo do correntista cancelar a autorização de débito em conta (Resolução no 4.790/20 do BACEN) deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Admitir ao mutuário alterar unilateralmente a forma de pagamento das prestações implica desequilíbrio da relação contratual em desfavor da instituição financeira, inclusive com reflexos negativos no mercado de crédito ao consumidor. Sobre o efeito prospectivo do cancelamento de autorização de débito em conta, à luz da Resolução no 4.790/20 do BACEN, reproduzo as considerações bem ponderadas em acórdão desta 7a Turma Cível, de relatoria da e. Des. SANDRA REVES, in verbis: “Nesse contexto, atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos.” (Acórdão 1831582, 07507976420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, assim ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1831593, 07294601620238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FOLHA SALÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. ART. 421, CC. PRINCÍPIOS AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. VÍCIO CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO CONTRATO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. 2. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. 3. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral. 3.1. "5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil". (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1838776, 07010458920248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 4. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 6. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, [n]as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. O Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a regra constante no caput do artigo 104-A, assegura à pessoa natural superendividada o direito de requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, circunstância não evidenciada na hipótese em apreço. 5. Mostra-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1785421, 07325149020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o cancelamento/revogação de autorização de débitos de empréstimos em conta corrente não atinge os contratos então vigentes, sujeitando a instituição financeira somente em face de operações de crédito negociadas após a data de cancelamento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator